Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706441-15.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCELO AMORIM TAVARES AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO AMORIM TAVARES, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência à ID 58970110, que não conheceu dos recursos de ID 57888192 e ID 50646716, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. O apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso interposto de modo incorreto, registrando-se, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno/regimental, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 1.874.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 5/12/2023). Reitere-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 59955685. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018